Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSORÇÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera o pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em conjunto probatório robusto, notadamente nas declarações firmes e harmônicas prestadas pela vítima, corroboradas pela prova testemunhal.

2. O princípio da consunção ou da absorção deve ser aplicado quando o conjunto probatório apontar que um dos crimes, o crime meio, foi perpetrado apenas para a consecução de um delito fim, o que não se verifica na hipótese.

3. Recurso conhecido e desprovido.